Tribunal: TCU
Processo: 018.270/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7366/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.270/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lilian Alexandre Teixeira Gomes da Silva (XXX.969.777-XX); Luís Gustavo de Azevedo (XXX.956.037-XX); Márcia Coelho dos Santos (XXX.604.227-XX); Maria do Socorro da Silva (XXX.167.157-XX); Michele Cacão Ribeiro (XXX.004.319-XX); Nardjara de Araújo Inocêncio (XXX.817.487-XX); Sandra Maria Paiva (XXX.433.037-XX); Sérgio Pereira Carneiro (XXX.883.037-XX); Sheila Alves Coelho de Lima (XXX.930.137-XX); Simone Marques Fernandes (XXX.775.297-XX); Solange da Glória Catarino (XXX.378.327-XX); Sônia da Silva Lima (XXX.695.657-XX); Sueli de Oliveira Pinto (XXX.108.787-XX); Thatiana Valério (XXX.843.058-XX); Verônica de Carvalho e Silva (XXX.613.517-XX); Viviane Lima de Carvalho (XXX.070.637-XX); Viviane Silva das Chagas (XXX.445.677-XX); Waleska Martins Soares (XXX.470.427-XX); Wallace Alves Bastos (XXX.349.237-XX); Wilson Santana Jovino Belém (XXX.581.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.